Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA APÓS INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESÍDIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação de emenda da petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se foi correto o indeferimento de petição inicial por descumprimento de determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o do Código de Processo Civil – CPC determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Conforme o dispositivo, todos os sujeitos do processo devem pautar sua conduta conforme os ditames da boa-fé objetiva.
4. É ônus do autor apresentar petição inicial apta a viabilizar o julgamento da lide. Ao Juízo, cabe analisar a petição e determinar sua emenda, caso averigue vício que dificulte ou impossibilite a análise do caso. O descumprimento da determinação implica a extinção do feito.
5. No caso, o autor foi regularmente intimado para emendar a inicial e, mesmo após prorrogação de prazo e concessão de novo prazo final, permaneceu inerte, caracterizando descumprimento reiterado da determinação judicial. As justificativas de ordem pessoal apresentadas pela advogada não afastam a inércia, especialmente diante da concessão de prazo adicional suficiente. A extinção do feito foi corretamente determinada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, após regular intimação e concessão de prazo, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 319, 320, 321, parágrafo único.